Tribunal: STF
Processo: RHC 85112
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DIRETA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
 PERICULOSIDADE DO AGENTE. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
O recurso
ordinário em habeas corpus, quando interposto diretamente a esta
Corte, deve ser conhecido como habeas corpus substitutivo de recurso
 ordinário.
É legítima a manutenção da prisão preventiva do
paciente quando há no decreto de prisão elementos que demonstrem
concretamente não terem cessado as atividades da organização
criminosa à qual ele é acusado de pertencer e que evidenciem sua
periculosidade.